Tribunal: TJDFT
Processo: 0751200-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751200-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: SARA FRANCINNE MACEDO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0714742-42.2022.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de SARA FRANCINNE MACEDO DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217162881 dos autos de origem), ao apreciar o pedido formulado pelo exequente, consistente na realização de pesquisas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E SISBAJUD – neste último, na modalidade de repetição programada (teimosinha) -, o d. Magistrado de primeiro grau assim consignou em sua decisão: Não é suficiente a assertiva de longo período decorrido após constrição anterior para que seja reiterada a ordem de bloqueio. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. [...] Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. [...] Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido. Em suas razões recursais (ID 66814451), o agravante alega que, até o momento, não foi possível localizar bens que se mostrassem suficientes para a satisfação do crédito, razão pela qual se faz necessária a renovação das pesquisas disponíveis ao Juízo a quo. Aduz que as medidas pleiteadas atendem aos princípios da celeridade processual e cooperação. Sustenta que, decorrido prazo superior a 1 (um) ano, é de se presumir que houve alteração no patrimônio da executada, não sendo razoável que o Magistrado exija do exequente demonstração de modificação da situação econômica, ou indicação de bens passíveis de constrição. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja renovada a consulta via sistema SISBAJUD e realizadas pesquisas junto ao RENAJUD, INFOJUD, eRIDF (ONR) e SNIPER. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 66815635. É o relatório. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 às 16:47:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora